Tribunal: TJES
Processo: 0000734-07.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-07.2019.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURE DA SILVA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO DEVIDAMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INICIAL FECHADO. ARTIGO 33, §2
o
DO CÓDIGO PENAL. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade incontroversas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. O Magistrado de piso considerou a circunstância judicial culpabilidade como vetor desabonador em razão da prática de novo crime, aproximadamente, três meses após o recorrente de ter obtido a progressão ao regime aberto, nos autos da execução n° 0019086-29.2017.8.08.0012. Tal circunstância judicial, portanto, foi valorada negativamente, de forma escorreita, autorizando, portanto, o recrudescimento da pena-base, na forma como fixada pelo magistrado de origem.

3. O magistrado de origem, em última análise, procedeu à compensação da circunstância atenuante com a agravante de reincidência, razão pela qual foi mantida a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

não merecendo, portanto, qualquer reparo.

4. Diferentemente do que pontua a Defesa, o artigo 2
o
,

§1
o
da Lei n. 8.072/90 não afronta o princípio da individualização da pena. Ao contrário, pois estabelece a possibilidade de progressão, ao se referir a regime de cumprimento inicial da reprimenda.

5. No caso dos autos, o regime fixado na sentença objurgada (inicial fechado) é justificado em razão da reincidência do recorrente, o que atraí a incidência do artigo 33, §2
o
do Código Penal.

6. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
IURE DA SILVA FERNANDES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a Defesa pretende o redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 relativamente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime de cumprimento de pena menos severo, em razão da inconstitucionalidade do artigo 2
o
,

§1
o
da Lei n. 8.072/90.

Pugna, ainda, a majoração dos honorários arbitrados em favor de advogado dativos fixados na sentença, bem como o arbitramento da mesma verba, em razão da atuação neste 2
a
instância.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
IURE DA SILVA FERNANDES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a Defesa pretende o redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 relativamente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime de cumprimento de pena menos severo, em razão da inconstitucionalidade do artigo 2
o
,

§1
o
da Lei n. 8.072/90.

Pugna, ainda, a majoração dos honorários arbitrados em favor de advogado dativos fixados na sentença, bem como o arbitramento da mesma verba, em razão da atuação neste 2
a
instância.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que, “no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 21 horas e 46 minutos, próximo do estádio municipal de Itarana/ES, o denunciado lure da Silva Fernandes foi preso e autuado em flagrante delito por trazer consigo 1 (uma) bucha de maconha e 1 (um) papelote de cocaína, além de ter em depósito mais 33 (trinta e três) buchas de maconha e outras 3 (três) buchas grandes do mesmo entorpecente. Consta também que com o denunciado foi apreendido a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze) reais em espécie, dinheiro esse oriundo da venda de drogas.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Consigno, inicialmente, que a absolvição não foi arrolada dentre as pretensões recursais, estando tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, devidamente comprovadas, sendo, portanto, fato incontroverso nos autos.

I. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Pretende a Defesa o redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal.

Sem razão à Defesa.

O Magistrado de piso considerou a circunstância judicial culpabilidade como vetor desabonador em razão da prática de novo crime, aproximadamente, três meses após o recorrente de ter obtido a progressão ao regime aberto, nos autos da execução n° 0019086-29.2017.8.08.0012.

Tal circunstância judicial, portanto, foi valorada negativamente, de forma escorreita, autorizando, portanto, o recrudescimento da pena-base, na forma como fixada pelo magistrado de origem.

II. DA TESE DE APLICAÇÃ
O
DA FRAÇÃO RELATIVA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE:

A Defesa almeja, ainda, a aplicação da fração de 1/6 relativamente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Não assiste razão à Defesa.

O magistrado de origem, em última análise, procedeu à compensação da circunstância atenuante com a agravante de reincidência, razão pela qual foi mantida a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

não merecendo, portanto, qualquer reparo.

III. DA TESE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO:

Por outro lado, a Defesa pugna pela fixação de regime de cumprimento de pena menos severo para o agravante, em razão da inconstitucionalidade do artigo 2
o
,

§1
o
da Lei n. 8.072/90.

Diferentemente do que pontua a Defesa, o mencionado dispositivo legal não afronta o princípio da individualização da pena. Ao contrário, pois estabelece a possibilidade de progressão, ao se referir ao regime de cumprimento inicial da reprimenda.

No caso dos autos, o regime fixado na sentença objurgada (inicial fechado) é justificado em razão da reincidência do recorrente, o que atraí a incidência do artigo 33, §2
o
do Código Penal.

IV. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO:

Por fim, pretende a Defesa a majoração dos honorários arbitrados em favor de advogado dativos fixados na sentença, bem como o arbitramento da mesma verba, em razão da atuação neste 2
a
instância.

Ao compulsar o caderno processual eletrônico, constato que o magistrado de origem arbitrou em R$ 800,00 reais (fls. 98) os honorários advocatícios em favor de advogado dativo, quantia essa proporcional ao trabalho desenvolvido, devendo, portanto, ser mantida.

Por outro lado, em razão da atuação desempenhada nesta segunda instância, fixo em R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários devidos ao Dr. Claúdio Cancelieri (OAB/ES n. 19.217), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para arbitrar honorários em favor de advogado dativo, conforme fundamentação constante deste voto.

É como voto.